Tribunal: TJPA
Processo: 0026843-88.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026843-88.2012.8.14.0301

APELANTE: REGINA CELIA FARIAS DE SOUZA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, REGINA CELIA FARIAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACIENTE DO SUS. CIRURGIA BARIÁTRICA REALIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR REJEITADA. SEQUELAS DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEMONSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – No caso dos autos, a autora da ação, Regina Célia Farias de Souza, foi submetida a uma cirurgia bariátrica no Hospital da Ordem Terceira em decorrência um convênio assinado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Pará e o referido Hospital destinado aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde. Por conseguinte, o Estado do Pará,
como órgão gestor do Sistema Único de Saúde,

tinha o dever de zelar pelos procedimentos médicos realizados em decorrência do mencionado convênio. Trata-se do que a doutrina denomina de
“culpa in vigilando” ou “culpa in elegendo”.
Deste modo, no presente caso, é inegável a responsabilidade do Estado do Pará pela má prestação do serviço (erro médico) de um hospital particular em decorrência de um convênio assinado com a
Secretaria Estadual de Saúde
. Preliminar rejeitada;

II –
In casu
, a autora da ação,
após a realização de uma cirurgia bariátrica, sofreu uma série de complicações em decorrência do referido procedimento cirúrgico, conforme ficou comprovado através do material probatório constante nos autos;

III -
O
fato descrito nos autos teve o poder
de romper com o equilíbrio psicológico da autora da ação,

restando configurada conduta ensejadora de indenização por danos morais, notadamente em razão das consequências experimentadas pela apelada;

IV -
O
quantum
indenizatório, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos;

V – O pleito de
condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos materiais não merece acolhimento, visto que inexistem nos autos provas dos prejuízos de ordem patrimonial experimentados pela autora da ação;

VI – Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e por Regina Célia Farias de Souza conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do
s
recurso
s
,
e, no mérito, negar
-lhe
s

provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
doze a dezenove
de
setembro

do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
REGINA CÉLIA FARIAS DE SOUZA
e pelo
ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela primeira apelante em face do segundo apelante,

julgou procedente a referida ação, condenando o segundo recorrente a pagar à autora da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, na referida ação (
Num. 4543871 - Pág. 3
/20), o patrono de Regina Célia Farias de Souza narrou que, em meados de 2007, foi celebrado um convênio entre a Secretaria Estadual de Saúde e o Hospital da Ordem Terceira destinado aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde.

Salientou que a autora da ação foi beneficiária do referido programa e realizou uma cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade.

Ressaltou que, após a realização da cirurgia, ocorreram uma série de fatos e negligências que prejudicaram e comprometeram a saúde da autora da ação.

Aduziu que o processo cirúrgico da autora da ação foi comprometido por uma infecção hospitalar contraída por um surto de bactéria que inviabilizou a sua recuperação completa, ocasionando que ficasse desempregada e impossibilitada de trabalhar como manicure.

Sustentou, em síntese, que a autora da ação fazia jus a ser indenizada pelos danos morais e materiais decorrentes dos problemas ocasionados pela cirurgia bariátrica a que foi submetida.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 4543885 - Pág. 1
/23), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada, conforme acima explicitado.

A autora da ação, Regina Célia Farias de Souza, interpôs recurso de apelação (
Num. 4543886 - Pág. 1
/8), pugnando, em síntese, pela majoração do valor arbitrado na sentença monocrática a título de danos morais e pela condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos materiais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação arguindo, em síntese, a sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da ação ajuizada por Regina Célia Farias de Souza, aduzindo a ausência de nexo causal entre a conduta do agente público e o dano suportado pela autora da ação.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo interposto pela autora da ação, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Num. 4543888 - Pág. 1/5).

A autora da ação apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado do Pará, requerendo, em síntese, que o apelo não fosse acolhido (
Num. 4543889 - Pág. 1/7).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 4995077 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 5197971 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará:

PRELIMINAR

Em preliminar, o Estado do Pará arguiu a sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da ação ajuizada por
Regina Célia Farias de Souza.

Inicialmente, ressalto que
a legitimidade de parte é a pertinência subjetiva da ação, devendo figurar no polo passivo, em regra, aquele que, em sendo procedente a ação, suportará os efeitos da sentença. Deve integrar o polo passivo o titular do interesse que se opõe à pretensão.

Acerca da legitimidade, leciona o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior
o seguinte
:

“Se a lide tem existência própria e é uma situação que justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão do contendor, e que pode existir em situações que visam mesmo a negar
in totum
a existência de qualquer relação jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para o processo com base nos elementos da lide do que nos do direito debatido em juízo.

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”
(
Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento.

48ª ed. RJ: Forense, 2008, págs. 71-72
)

No caso dos autos, a autora da ação foi submetida a uma cirurgia bariátrica no Hospital da Ordem Terceira em decorrência um convênio assinado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Pará e o referido Hospital destinado aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde.

Por conseguinte, o Estado do Pará,
como órgão gestor do Sistema Único de Saúde,

tinha o dever de zelar pela prestação do serviço público e pelos procedimentos médicos realizados em decorrência do mencionado convênio. Trata-se do que a doutrina denomina de
“culpa in vigilando” ou “culpa in elegendo”.
Deste modo, no presente caso, é inegável a responsabilidade do ora apelante pela má prestação do serviço (erro médico) de um hospital particular em decorrência de um convênio assinado com a
Secretaria Estadual de Saúde
.

Ademais, as questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União,

os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal. Por conseguinte, não há que existir divisão de atribuições quando o assunto está relacionado a um dever do Estado,
lato sensu
, garantido pela própria Constituição Federal, conforme se verifica no artigo 196, que assim prevê:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o colendo STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Desse modo, o apelante não pode eximir-se de responder pelos danos causados por uma cirurgia realizada inadequadamente em um hospital conveniado com a Secretária de Saúde do Estado do Pará, visto que é um dever seu proteger, defender e cuidar da saúde da sua população.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Regina Célia Farias de Souza
em face do Estado do Pará,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o apelante a pagar à autora da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência de
problemas ocasionados pela cirurgia bariátrica a que foi submetida.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise, a autora da ação,
Regina Célia Farias de Souza, ora apelada, realizou cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade no Hospital da Ordem Terceira em razão de um convênio assinado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Pará e o referido Hospital destinado aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde.

Consta nos autos, que após a realização da mencionada cirurgia, a apelada sofreu uma série de complicações em decorrência do referido procedimento, tendo contraído uma infecção hospitalar por surto de bactérias, a qual ocasionou dores, inflamação e inchaços na recorrida.

Ademais, como bem ressaltou a autoridade de 1º grau na sentença recorrida, consta nos autos um laudo assinado pela médica infectologista Vânia Brilhante (
Num. 4543871 - Pág. 27/29)
, atestando que a apelada possuía dificuldade de cicatrização, hiperemia e saída de secreção purulenta durante o período de 03(três) anos em decorrência da supramencionada cirurgia.

Outrossim, o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral à recorrida, conforme destacou a autoridade sentenciante,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pela apelada
.

Destarte, ficou
demonstrado o dano moral à autora consistente no forte abalo psicológico e na violação à sua integridade física, o nexo de causalidade e a culpa na modalidade imperícia.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

Assim, o dano moral, no presente caso,

mostra-se evidente, restando demonstrada a prática de ato

ilícito, não se limitando ao mero aborrecimento da vida em

sociedade, devendo ser indenizado.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVIDA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO NOS AUTOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(10481185, 10481185, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)”

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe, motivo pelo qual, conheço e julgo improvido o Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Passo a analisar o Recurso de Apelação interposto por
Regina Célia Farias de Souza:

A autora da ação, em seu recurso, pugnou, em síntese, pela majoração do valor arbitrado na sentença monocrática a título de danos morais e pela condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos materiais.

Em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, entendo que o pleito da ora apelante não merece guarida, pois, conforme mencionei anteriormente, entendo que
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra adequada à situação descrita nos autos.

No que tange ao pedido de
condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos materiais, entendo que o mesmo também não merece acolhimento, visto que inexistem nos autos provas dos prejuízos de ordem patrimonial experimentados pela recorrente, como bem salientou a autoridade de 1º grau na sentença guerreada.

Sendo importante destacar que
cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do NCPC, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Outrossim, na presente demanda, era necessário que a apelante tivesse provado os prejuízos de ordem patrimonial que aduziu ter sofrido, o que não se verificou durante a instrução processual.

Em vista do exposto,
conheço e nego provimento o Recurso de Apelação interposto por
Regina Célia Farias de Souza.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação
interpostos pelo
Estado do Pará
e por
Regina Célia Farias de Souza
e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
12
de
setembro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/09/2022